Tribunal: CARF
Processo: 10735.900700/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.900700/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.631 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
INSTITUTO SEGUMED
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Inexiste extrapolação do prazo para homologação da compensação quando a
ciência do despacho decisório contida no respectivo aviso de recebimento foi
efetivada dentro do prazo cinco anos contados a partir da data da transmissão
do PER/DCOMP.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 10735.900699/2017-25, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1302-004.629, de 15 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada diante da não homologação da compensação de
crédito de pagamento indevido de estimativa de IRPJ com débitos da própria contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.900700/2017-11
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.631 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.900700/2017-11

A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que, embora tenha
declarado o débito em DCTF, não apresentou estimativa a pagar como poderia ser visto em DIPJ
retificadora. Acrescentou também que não conseguiu retificar a DCTF porque já transcorrido o
prazo de cinco anos quando tomou ciência do despacho decisório.
A DRJ, no entanto, verificou que a DIPJ havia sido retificada aproximadamente
quatro anos após a transmissão do PER/DCOMP. Ademais, não havia qualquer documento
comprobatório nos autos que atestassem a veracidade do conteúdo daquela alteração.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, de forma
desconexa, alega que teria sido ultrapassado o prazo de cinco anos para a homologação da
compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1302-004.629, de 15 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a DRJ entendeu que não havia qualquer documento
comprobatório nos autos que atestassem a veracidade do conteúdo da
alteração do débito de estimativa originalmente declarado.
Ao invés de tentar trazer alguma comprovação para demonstrar o seu
direito, a recorrente inova questionando o prazo de cinco anos para a
homologação da compensação previsto no § 5o do art. 74 da Lei no
9.430/96.
Ora, se realmente tivesse havido alguma extrapolação daquele prazo, por
ser matéria de ordem pública, poder-se-ia até dar razão à interessada.
Nada obstante, como se verifica nos autos, a ciência do despacho
decisório contida no respectivo aviso de recebimento foi efetivada dentro
do prazo cinco anos contados a partir da data da transmissão do
PER/DCOMP. Inexistiu, portanto, qualquer extrapolação.
Por outro lado, acaso a recorrente tenha tido a intenção de considerar o
tempo adicional para o trâmite do presente contencioso administrativo,
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.631 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.900700/2017-11

cumpre esclarecer que o § 11 daquele mesmo art. 74 faz expressa
remissão ao dispositivo do CTN que trata da suspensão do crédito
tributário consubstanciado no débito objeto da compensação. Veja-se:
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital